Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013948-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON ROBERTO JORDAO - CPF: 298.744.591-15 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1013948-85.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Nelson Roberto Jordão.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO AUTOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial e pelo próprio autor, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1013948-85.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Nelson Roberto Jordão.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nelson Roberto Jordão em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3o, do CPC).

Inconformado, o apelante defende, em suma, que o não comparecimento a determinado ato processual, como no caso da perícia médica judicial, acarreta a extinção do processo, quiçá com alguma cominação legal pecuniária, mas nunca a improcedência do feito, como no presente caso. Segue afirmando que sequer houve a determinação de intimação pessoal do recorrente, restando evidente cerceamento de defesa.

Firme em seus argumentos requer a reforma da sentença de improcedência para julgamento de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal do autor para o comparecimento na perícia.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 201058686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1013948-85.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Nelson Roberto Jordão.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Nelson Roberto Jordão
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de novembro de 2019.

O douto magistrado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa face a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3o, do CPC)
-
id. 201058681.

Inconformado, aduz o apelante que o não comparecimento a determinado ato processual, como no caso da perícia médica judicial, acarreta a extinção do processo, quiçá com alguma cominação legal pecuniária prevista, mas nunca a improcedência do feito, como no presente caso. Segue afirmando que sequer houve a determinação de intimação pessoal do recorrente, restando evidente cerceamento de defesa.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial, além do boletim de ocorrência (id. 201057730), apenas o prontuário de pronto atendimento médico no dia 10.11.2019 (id. 201057715), que informam o trauma sofrido, contudo, não se apresenta apto para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, no intuito de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito judicial, determinando a intimação das partes para o comparecimento à perícia médica (id. 201058650).

Expedida a carta de intimação para o endereço constante na exordial (id. 201058657), o A.R. retornou pelo motivo “não procurado” (id. 201058660).

O autor, então, trouxe aos autos o seu novo endereço para o envio da correspondência, qual seja, Rua Diniz Pinto de Matos, n.o 14 - Quadra 30 - CPA II - Cuiabá - MT - CEP 78.055-614 (id. 201058664), sendo expedida a carta de intimação conforme pretendido (id. 201058668), contudo, sobrevieram informações do perito judicial sobre a ausência da parte autora no dia da realização da perícia médica (id. 201058671).

Diante deste fato, o autor postulou pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC (id. 201058672). A seguradora ré, por sua vez, discordou do pedido (id. 201058679).

Não obstante, ainda é possível observar que o oficial de justiça tentou localizar a parte autora para o cumprimento do mandado de intimação, não localizando no endereço fornecido, conforme se extrai da certidão negativa – id. 201058674.

Diante de tal quadro, o d. magistrado
a quo
prolatou a seguinte decisão:

“
Entrementes, em casos como dos autos, a controvérsia repousa exclusivamente na existência e na extensão da invalidez alegada na petição inicial e para sua solução é imperiosa a produção da prova pericial, ou seja, desde o momento da propositura da lide a parte já era sabedora de que seria submetida a perícia médica.

De tal sorte, essa omissão voluntária e intencional da parte, em não manter seu endereço/contato atualizado até mesmo perante o seu advogado, compromete o andamento do feito, devendo ser responsabilizada pelas consequências geradas por sua conduta.

Neste contexto, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de homologação da desistência da ação, prosseguindo-se no julgamento de mérito
.

Como dito, não há dúvida de que a prova pericial mostrava-se imprescindível para o deslinde da controvérsia e que esse comportamento desidioso da parte Autora vem obstando a regular tramitação do processo, impedindo que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional porquanto o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

Repousando a controvérsia exclusivamente na existência e na extensão da invalidez alegada na petição inicial, e que para sua solução, imperiosa a produção da prova pericial, não adotando a parte na fase processual oportuna a medida cabível, seu comportamento implica na renúncia tácita da prova e a preclusão do direito a sua realização
.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito
,
formulado por NELSON ROBERTO JORDÃO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 e seguintes do CPC).
” (id. 201058681).

Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”

(destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização do exame pericial e que da carta de intimação pessoal da autora constou o endereço por ela própria indicado na peça de ingresso e no novo endereço apresentado nos autos, sendo obrigação sua mantê-lo atualizado para o fim de recebimento de quaisquer intimações, entendo que deve ser entendida válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, em três oportunidades, não logrando a autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...).
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC
.
” (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13a Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial
.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024